Tribunal: TJSP
Processo: 1008105-33.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTAIS PAGAS. Acordo celebrado entre as partes. Acordo homologado, com extinção do feito, nos termos dos artigos 932, I, e 487, III, b, do CPC